Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700148-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. V. A. V. REPRESENTANTE LEGAL: POMPILIO PEREIRA DA SILVA ALMEIDA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por J. V. A. V., representado por P. P. D. S. A., contra a decisão proferida pela Juíza de Direito em exercício na Vara Cível do Riacho Fundo, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Amil Assistência Médica Internacional S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça apresentado pelo autor, ora agravante, e possibilitou parcelamento das custas processuais, com base no art. 98, § 6o, do CPC (ID 145391253 do processo n. 0708351-29.2022.8.07.0017). Nas razões recursais (ID 42503232), o recorrente, menor púbere com 15 (quinze) anos de idade, alega não ter condições financeiras para suportar o pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios, sem prejuízo de sua subsistência e de seu avô, seu guardião. Afirma que seu avô é aposentado, aufere renda mensal de R$3.948,00 (três mil novecentos e quarenta e oito reais) e administra benefício previdenciário de pensão por morte correspondente a R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais). Alega residir com seu avô, que é responsável por pagar as mensalidades da escola (R$580,00 – quinhentos e oitenta reais) e do plano de saúde (R$730,00 – setecentos e trinta reais). Cita precedentes deste TJDFT no sentido de que “a análise das condições econômicas deve ser feita a partir da situação financeira da parte efetivamente interessada e não de terceiros, mesmo que estes sejam seus responsáveis ou representantes processuais”. Nesse ponto, sustenta que a renda de seu avô sequer deveria ser objeto de apreciação para concessão do benefício da gratuidade de justiça. Destaca estar sob assistência da Defensoria Pública, o que, no seu entendimento, reforça a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja concedido, de plano, o benefício da gratuidade de justiça. Subsidiariamente, pede que o agravo seja recebido com efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos da decisão recorrida e permitir o prosseguimento do processo de origem independentemente do recolhimento das custas. Ao final, postula que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir o benefício da justiça gratuita. Preparo recursal não recolhido, pois o benefício da gratuidade de justiça é o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Com base nos pressupostos estabelecidos na legislação processual civil, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado no agravo de instrumento. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. No caso concreto, o recorrente tem 15 (quinze) anos de idade (ID 143926613 do processo originário), menor púbere, representado por seu avô. Neste juízo de cognição sumária, verifica-se que a decisão agravada levou em consideração apenas a capacidade financeira do representante legal do adolescente como fundamento para indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Contudo, em razão da natureza pessoal do benefício[1], os respectivos pressupostos legais devem, em princípio, ser preenchidos pela própria parte que o requer, e não por terceiros, inclusive o representante legal. Assim, considerando a incapacidade civil e econômica do autor/agravante, que depende exclusivamente de seu avô para sua subsistência, presume-se verdadeira, até prova em contrário, a alegação de insuficiência de recursos para suportar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o direito à justiça gratuita e a concessão desse benefício em ação de alimentos ajuizada por menor. Vale citar a ementa de acórdão da Corte Superior que elucida essa questão, aplicando-se, mutatis mutandis, ao caso em tela: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA DE ALIMENTOS. DIREITO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. EXTENSÃO A TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A PARTIR DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DE PESSOA DISTINTA DA PARTE, COMO A REPRESENTANTE LEGAL DE MENOR. VÍNCULO FORTE ENTRE DIFERENTES SUJEITOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DO MENOR. AUTOMÁTICO EXAME DO DIREITO À GRATUIDADE DE TITULARIDADE DO MENOR À LUZ DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS PAIS. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. TENSÃO ENTRE A NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DIREITO E INCAPACIDADE ECONÔMICA DO MENOR. PREVALÊNCIA DA REGRA DO ART. 99, §3o, DO NOVO CPC. ACENTUADA PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO MENOR. CONTROLE JURISDICIONAL POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA E CONTRADITÓRIO. RELEVÂNCIA DO DIREITO MATERIAL. ALIMENTOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RISCO GRAVE E IMINENTE AOS CREDORES MENORES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO INJUSTIFICADA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL QUE EXERCE ATIVIDADE PROFISSIONAL. VALOR DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. IRRELEVÂNCIA. 1- Recurso especial interposto em 18/05/2018 e atribuído à Relatora em 13/02/2019. 2- O propósito recursal é definir se, em ação judicial que versa sobre alimentos ajuizada por menor, é admissível que a concessão da gratuidade de justiça esteja condicionada a demonstração de insuficiência de recursos de seu representante legal. 3- O direito ao benefício da gratuidade de justiça possui natureza individual e personalíssima, não podendo ser automaticamente estendido a quem não preencha os pressupostos legais para a sua concessão e, por idêntica razão, não se pode exigir que os pressupostos legais que autorizam a concessão do benefício sejam preenchidos por pessoa distinta da parte, como o seu representante legal. 4- Em se tratando de menores representados pelos seus pais, haverá sempre um forte vínculo entre a situação desses dois diferentes sujeitos de direitos e obrigações, sobretudo em razão da incapacidade civil e econômica do próprio menor, o que não significa dizer, todavia, que se deva automaticamente examinar o direito à gratuidade a que poderia fazer jus o menor à luz da situação financeira de seus pais. 5- A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório. 6- É igualmente imprescindível que se considere a natureza do direito material que é objeto da ação em que se pleiteia a gratuidade da justiça e, nesse contexto, não há dúvida de que não pode existir restrição injustificada ao exercício do direito de ação em que se busque o adimplemento de obrigação de natureza alimentar. 7- O fato de o representante legal das partes possuir atividade remunerada e o elevado valor da obrigação alimentar que é objeto da execução não podem, por si só, servir de empeço à concessão da gratuidade de justiça aos menores credores dos alimentos. (REsp 1807216/SP. Relator(a) Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data do Julgamento: 4/2/2020. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/2/2020) No mesmo sentido, destacam-se julgados deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, inclusive desta 2a Turma Cível, a respeito do tema em análise: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA COMPARTILHADA. PEDIDO DE BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MENOR. NATUREZA INDIVIDUAL E PERSONALÍSSIMA. PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "A interpretação que melhor equaliza a tensão entre a natureza personalíssima do direito à gratuidade e a notória incapacidade econômica do menor consiste em aplicar, inicialmente, a regra do art. 99, §3o, do novo CPC, deferindo-se o benefício ao menor em razão da presunção de sua insuficiência de recursos, ressalvada a possibilidade de o réu demonstrar, com base no art. 99, §2o, do novo CPC, a posteriori, a ausência dos pressupostos legais que justificam a gratuidade, o que privilegia, a um só tempo, os princípios da inafastabilidade da jurisdição e do contraditório" (REsp 1807216/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 6/2/2020). 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1357186, 07191250920218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTOR MENOR DE IDADE QUE NÃO TRABALHA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, levando em consideração somente a capacidade financeira da representante legal do agravante, menor de idade. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil afirma que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Em juízo, a pessoa da representante legal não se confunde com a do representado, seu filho menor, o qual goza da presunção de hipossuficiência, em face de sua tenra idade. 4. De acordo com o entendimento firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, não se pode considerar a situação financeira da representante legal do alimentando para justificar o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1121637, 07050064820188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2018, publicado no DJE: 12/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda que fosse examinada, em segundo plano, a situação econômico-financeira do representante legal do autor da ação, a parte faria jus à litigância sob o pálio da gratuidade de justiça. De acordo com os elementos disponíveis nesta fase inicial do processo, observa-se que o agravante reside com seu avô, o qual é aposentado, aufere renda mensal de R$3.948,00 (três mil novecentos e quarenta e oito reais) e administra benefício previdenciário de pensão por morte correspondente a R$1.212,00 (mil duzentos e doze reais) – ID 143926618 do processo de origem. Não há indícios de que o representante legal do menor exerça atividade profissional remunerada ou evidências de que a renda familiar supere o valor utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro para comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Cabe assinalar que o recorrente está assistido pela Defensoria Pública e os critérios estabelecidos no art. 1o, § 1o, da Resolução n. 140/2015 da DPDF[2] são razoáveis e adequados para auxiliar o exame do requerimento de gratuidade de justiça, ante a inexistência de requisitos objetivos previstos na legislação processual para essa finalidade. Nessa linha: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS. ART. 1o, §§ 1o E 2o, DA RESOLUÇÃO N. 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RENDA FAMILIAR MENSAL SUPERIOR A 5 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CPC. [...] 4. No intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, desde que exigidos cumulativamente, são objetivos e suficientes os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 1o, § 1o, da RESOLUÇÃO N. 140/2015: I - renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possuir recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; e III - não ser proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. 5. Nos termos do art. 1o, § 2o, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, "considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se [somente] os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda". [...] (Acórdão 1410092, 07332577320188070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, à luz do art. 99, §§ 2o, 3o e 4o, do CPC, não se constata, ao menos neste momento processual, elemento probatório apto a contrariar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica. Por essas razões, o pedido liminar deve ser deferido, a fim de evitar prolação de decisão terminativa no Juízo a quo ou cancelamento da distribuição do processo originário, caso as custas processuais não sejam recolhidas no prazo assinalado na origem. Aliás, considerando que o objeto recursal é apenas a rejeição do pedido de gratuidade de justiça na instância originária, não se exige recolhimento do preparo recursal neste momento. Essa questão será apreciada ao final, com a prolação do resultado do julgamento do agravo. Nessa linha, destaca-se claro precedente do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 4/11/2015, DJe 25/11/2015) 3. Com esses fundamentos, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao agravante e obstar o indeferimento da petição inicial e/ou o cancelamento da distribuição do processo originário por ausência de pagamento das custas, até julgamento deste agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Ao final, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de parecer (art. 178, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de janeiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] CPC. Art. 99, § 6o - O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. [2] Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II – não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III – não seja proprietário, titular de direto à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial.